Tribunal: TJDFT
Processo: 0734910-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734910-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI SOARES GONZAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A., BANCO GM S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PARANA BANCO S/A Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Mauri Soares Gonzaga contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0710065-23.2023.8.07.0006, ID no 168658854). 2. Nas razões, o agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos necessários para ser reconhecido o direito à gratuidade de justiça, pois no momento não têm condições financeiras para pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. 3. Aponta que os empréstimos contraídos somam R$ 11.962,56, o que compromete a totalidade da sua renda. 4. Pede a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça. 5. Preparo no recolhido. 6. Na origem, há contracheque do agravante demonstrando que ele recebe rendimento bruto mensal de R$ 16.125,83 (ID no 167219763, pág. 1). 7. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 8. Contrarrazões apresentadas por NU Financeira S.A. Sociedade de crédito, Financiamento e Investimento (ID n° 51138743); Banco de Brasília S.A. – BRB (ID no 51460847); Paraná Banco S.A. (ID no 51604210); Banco Volkswagen S.A (ID no 51614376); e Banco GMAC S.A. (ID no 51700229). Sem contrarrazões de: Caixa Econômica Federal (ID no 51801022); Banco Pan S.A. (ID no 51800772); Banco Bradesco Financiamentos S.A. (ID no 51801119); e Banco BMG S.A. (ID no 51854119). 9. Na origem, em 15/9/2023, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID no 172050406). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12 O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (autos no 0710065-23.2023.8.07.0006) foi prolatada sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID no 172050406). 14. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 15. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 16. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO